Tribunal: TJSP
Processo: 3004470-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 -

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3004470-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Dirceu Simonini e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3004470-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.111
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.111
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
3004470-28.2020.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADOS: DIRCEU SIMONINI E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram
seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos internos interpostos (fls. 1/6 do
incidente 50000 e 1/7 do incidente 50001) contra decisões que, negaram
seguimento (CPC, art. 1.030, inciso I, b) ao recurso especial pela
identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no
rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.495.146/MG, bem como ao
recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos
recursos seriais, nos autos do RE n. 870.947/SE e inadmitiram quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o decidido pelo Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3004470-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.111
3
810/STF e Tema 905 do STJ não teria o condão de inadmitir os recursos
especial e extraordinário interpostos pela Fazenda Pública que objetiva a
observância da coisa julgada formada no processo de conhecimento.
Enfatizou que no caso, aplica-se o tema 733 do STF que deixa claro a
impossibilidade de desconstituição da coisa julgada por meio de decisão
proferida em controle concentrado. Para tanto, afirmou a necessidade de
ajuizamento de ação rescisória prevista no art. 535, §8o, do CPC.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Observa-se que os presentes recursos se insurgem somente
contra a não observância da coisa julgada e serão analisados no limite em
que apresentados.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, b, do
Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e
sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida,
contém a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3004470-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.111
4
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade do índice aplicado há de ser aferida no
caso concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi afastada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3004470-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.111
5
O mesmo vale dizer quanto ao julgamento do RE 870.947,
tema 810, no qual restou estabelecido a eficácia e aplicabilidade retroativa
da declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, da lei 11.960, de
30/06/2009, no que concerne à correção monetária, ou seja, determinou-se
a aplicação do tema, para todos os processos em trâmite, inclusive aqueles já
transitados em julgado.
A alegada violação ao decidido pelo C STF no Tema 733 em
sede de repercussão geral, quanto à obrigatoriedade de ação rescisória para
a desconstituição da coisa julgada, deve ser afastada com a assertiva do
fato novo, que repousa na declaração recente do STF de afastamento da TR
como critério de atualização monetária, bem como na preservação do
princípio da hierarquia institucional com respeito às decisões dos tribunais
superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e, portanto, o
seu reconhecimento independe de ação rescisória e pode se
verificar a qualquer tempo e em qualquer processo, inclusive
na ação incidental de embargos à execução” (THEODORO
JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Coisa julgada
inconstitucional:
a
coisa
julgada
inconstitucional
e
os
instrumentos processuais para seu controle. São Paulo: América,
2002, p. 126).
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e os
tribunais começam a despertar para a necessidade de repensar
a garantia constitucional e o instituto técnico-processual da
coisa julgada, na consciência de que não é legítimo eternizar
injustiças a pretexto de evitar a eternização das
incertezas”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa
julgada.
Coisa
julgada
inconstitucional.
Carlos
Valder
do
Nascimento (Coord.). São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 39).
É dizer: os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15 preconizam
a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por escopo desfazer a
eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o efeito executivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3004470-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.111
6
sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação
ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas
indicados pelo E. STF/STJ, verbis:
Os juros de mora e a correção monetária, como sabido, são
consectários legais que, compreendidos como matéria de ordem
pública, devem incidir em toda condenação judicial, mesmo se
ausente pedido expresso nesse sentido.
Sua natureza, segundo mais recente entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não se sujeitam à vedação da reformatio in
pejus, ou mesmo à imutabilidade inerente à coisa julgada,
circunstâncias que autorizam a medida. (Fls. 58).
E mais adiante:
A questão controvertida não se enquadra na hipótese tratada no RE
730.462/SP (Tema 733 do STF), o qual firmou a tese de que “A
decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso
próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria,
nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo
decadencial (art. 495)”.
Isso porque, no caso, a declaração de inconstitucionalidade se deu
em sede de repercussão geral (Tema 810 do STF). Opostos
embargos de declaração contra o acórdão que julgou o aludido
paradigma, o Supremo Tribunal Federal decidiu por não modular
os efeitos da decisão, porque “Prolongar a incidência da TR como
critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é
incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de
mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma”. (Fls. 60/61).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3004470-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 50.111
7
de vez que em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pelas Cortes
Superiores.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação das
decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
Anoto a existência de recursos de fls. 114/117e 119/122
interpostos contra parte da decisão que inadmitiu o recurso especial e
extraordinário e que serão analisados pelas Cortes Superiores.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)